Tribunal: TJSP
Processo: 1017284-31.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Caso fortuito não verificado – Pretensão à reparação pelos danos materiais e morais suportados – Direito assegurado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – Lucros cessantes presumidos – Súmula 162, TJSP – Impossibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por lucros cessantes – Tema 970 do STJ –

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Caso fortuito não verificado – Pretensão à reparação pelos danos materiais e morais suportados – Direito assegurado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – Lucros cessantes presumidos – Súmula 162, TJSP – Impossibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por lucros cessantes – Tema 970 do STJ – Cláusula penal, entretanto, que não corresponde ao valor equivalente ao locativo – Indenização arbitrada em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso – Dano moral – Inocorrência – Indenização indevida – Sucumbência recíproca reconhecida - Recurso provido em parte.